Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700195-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL TUMA E PUPO RECORRIDA: GRANITO CONCRETO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONTA DE INVESTIMENTO. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento jurisprudencial mais moderno de mitigação da regra da impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial também deve ser aplicado a quaisquer valores depositados em conta corrente, contas de investimento, caderneta de poupança, entre outros, ainda que não supere os 40 salários mínimos, seja para garantir a efetividade da execução, seja para manter a coerência das decisões judiciais que permitem a penhora de valores depositados, inclusive se decorrentes de verba salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos bloqueados em suas contas de aplicação financeira, a fim de preservar um mínimo existencial para garantir sua subsistência e de sua família. Afirma que não se deve levar em conta a quantidade de aplicações financeiras, pois o que se deve proteger é o referido limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ao final, requer que todas as publicações sejam endereçadas, exclusivamente, ao advogado Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404 (ID 48670911). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações futuras sejam feitas em nome do advogado Adilson de Castro Júnior, OAB/DF 37.783 (ID 49281311). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam endereçadas, exclusivamente, ao advogado Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404 (ID 48670911) e as referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado Adilson de Castro Júnior, OAB/DF 37.783 (ID 49281311). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025